Tribunal: CARF
Processo: 10675.721412/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721412/2012-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.528 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
IRLAN MARCOS SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo
ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721412/2012-40
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721412/2012-40

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi expedida notificação de lançamento (fls. 6
a 13), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 6.445,91, acrescido de multa de ofício
e juros de mora.
A autuação decorreu de deduções indevidamente pleiteadas a título de dependentes (R$
1.808,28, pois não ficou comprovado que o contribuinte detinha a guarda judicial de
Eduarda Soares Magalhães); despesas com instrução (R$ 2.830,84, gastos referentes a
Maria Eduarda Soares Magalhães) e despesas médicas (R$ 35.632,09, valores por
profissionais especificados à fl. 10).
A autoridade lançadora registra (fl. 11) que: não há previsão legal para a dedução de
despesas com nutricionista; o contribuinte não comprovou a efetividade dos pagamentos
que teria efetuado às profissionais Karine Cordeiro de Oliveira, Michelle G. Panacioni e
Margarida M. F. Gomes; não são dedutíveis despesas que foram objeto de reembolso e,
por fim, não podem ser aceitas despesas efetuadas em benefício de pesssoa que não é
dependente do titular na declaração de rendimentos (Flávia Amaral Soares e Eduarda
Soares Magalhães).
Cientificado do lançamento em 27/4/2012 (fl. 15), o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 3 e 4), em 14/5/2012, instruída com os documentos de fls. 5 a 13.
Alega, em síntese, que concorda com as glosas de dedução com dependentes e com
instrução. Quanto às despesas médicas, protesta pelo restabelecimento de dedução no
total de R$ 33.515,00.
Afirma que as despesas com nutricionista foram lançadas baseadas na informação da
profissional, que alega ter especialidade caracterizada como médica nutróloga ou
nutricionista.
Argumenta que os todos os recibos apresentados à autoridade fiscalizadora preenchem
os requisitos legais atinentes à matéria e comprovam despesas médicas efetuadas em
benefício do titular e de sua esposa e dependente (Sílvia Maria do Amaral Ferreira).
Pondera que, como os tratamentos foram programados, mensalmente e com média a
longa duração, efetuou os correspondentes pagamentos em espécie, para não acarretar
um número elevado de cheques.
Cópia do dossiê IRPF exercício 2011 foi juntada às fls. 16 a 90.
Despacho de fl. 93 noticia que as glosas não litigiosas, num total de R$ 6.756,21, não
resultam saldo de imposto a pagar exigível, mas apenas diminuição do saldo de imposto
a restituir pleiteado no ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 14/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721412/2012-40

a) Concorda com a manutenção da glosa da nutricionista por falta de previsão
legaL, mas reafirma que os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosas de despesas médicas no montante de R$ 24.515,00,
referente aos pagamentos declarados como efetuados às profissionais Karine Cordeiro de
Oliveira (R$ 10.995,00), Michelle Guedes Panacioni (R$ 10.000,00) e Margarida Maria de
Freitas Gomes (R$ 3.520,00).
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
O contribuinte deixou de contestar glosas de dependente (R$ 1.808,28); despesas com
instrução (R$ 2.830,84) e despesas médicas no valor de R$ 2.117,09 (= R$ 35.632,09 -
R$ 33.515,00).
À luz do disposto no Decreto 70.235/1972, art. 17, as glosas acima configuram-se não
litigiosas, ficando precluso o direito de o interessado discuti-las em momento posterior.
O litígio, por sua vez, restringe-se a glosas de despesas médicas no montante de
R$ 33.515,00, referente aos pagamentos declarados como efetuados às profissionais
Karine Cordeiro de Oliveira (R$ 10.995,00); Ludmila Melo Milken (R$ 9.000,00),
Michelle Guedes Panacioni (R$ 10.000,00) e Margarida Maria de Freitas Gomes (R$
3.520,00).
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, ‘a’, §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
O Decreto 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) estabelece que
“Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora (Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o).”
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721412/2012-40

Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo que deve
tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus ao benefício
em discussão. Havendo questionamento por parte da autoridade fiscalizadora quanto à
efetividade dos desembolsos alegados, como no caso (Termo de Intimação à fl. 57),
cabe ao sujeito passivo carrear aos autos elementos de prova aptos a comprovarem que
efetivamente arcou com as despesas declaradas. Na ausência desses elementos, como
aqui se verifica, são inócuos os argumentos expendidos na impugnação.
Portanto, no contexto dos autos, devem ser mantidas as glosas das despesas que o
interessado e sua esposa/dependente teriam tido com Karine Cordeiro de Oliveira (R$
10.995,00), Michelle G. Panacioni (R$ 10.000,00) e Margarida M. F. Gomes
(R$ 3.520,00), por falta de comprovação da efetividade dos correspondentes
desembolsos, motivo da autuação.
As despesas declaradas como tidas com Ludmila Melo Milken, (R$ 9.000,00, fls. 10,
19, 20 e 41 a 52) não podem ser aceitas por falta de previsão legal, pois a legislação
acima mencionada não incluiu os nutricionistas entre os profissionais beneficiários de
pagamentos de despesas médicas dedutíveis para fins de cálculo do IRPF devido no
ajuste anual.
Não havendo previsão legal para a dedução em questão, inócuos os argumentos do
contribuinte, pois, por força do disposto no art. 3o do CTN, a autoridade administrativa,
tanto a lançadora quanto a julgadora, tem sua atividade plenamente vinculada.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo a exigência
em litígio.
AMARYLLES REINALDI E HENRIQUES RESENDE
Documento assinado digitalmente
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 119
DF CARF MF
Original